Tribunal: TJBA
Processo: 8010131-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010131-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TEREZA CRISTINA COSTA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DECISÃO QUE PÕEM FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 203, § 1º C/C ART. 1.009 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Inicialmente, cumpre analisar a natureza jurídica da decisão agravada e, por consequência, o recurso cabível para impugná-la, tendo em vista a alegação do agravante de que a decisão recorrida seria interlocutória e, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento.

2. O Código de Processo Civil define sentença, em seu art. 203, § 1º, como "o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". Já o § 2º do mesmo dispositivo conceitua a decisão interlocutória como "todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º".

3. Analisando a decisão agravada, constata-se que o magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia e determinou a expedição de precatório em favor da exequente. Além disso, determinou que, após o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos no prazo de 30 dias, fossem os autos arquivados com baixa no sistema.

4. Tais determinações evidenciam que a decisão recorrida possui natureza de sentença, uma vez que encerrou definitivamente a fase de cumprimento de sentença, com a determinação de expedição do respectivo precatório.

5. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão que acolhe ou rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, quando encerra a fase executiva, possui natureza de sentença e, portanto, é impugnável por meio de apelação, não de agravo de instrumento.

6. Na hipótese dos autos, nota-se que o juízo a quo, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo agravante e determinar a expedição de precatório, pôs fim à fase de cumprimento de sentença. Após tal determinação, os autos seriam arquivados, evidenciando que não havia mais nenhuma questão a ser decidida ou providência a ser adotada no processo.

7. Portanto, contra a referida decisão, que possui natureza de sentença, por encerrar a fase executiva, caberia o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, e não o agravo de instrumento, como equivocadamente interposto pelo Estado da Bahia.

8. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010131-77.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada TEREZA CRISTINA COSTA PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em não conhecer do presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.